Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-65.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. REPETIÇÃO DAS TESES DA RECONVENÇÃO QUE NÃO INFIRMAM A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC C/C ART. 1.010, II. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do recurso de apelação quando a parte recorrente deixa de atacar especificamente o decisum, se limitando a trazer questões apontadas na reconvenção, sem impugnar a fundamentação da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo aos artigos 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III do CPC.
2. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que a parte recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada.
3. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no Tribunal, portanto, não deve ser conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível, artigo 997, § 2o, III do NCPC.
4. Recurso de apelação não conhecido. Recurso adesivo não conhecido.